Tribunal: STF
Processo: HC 210494
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Pedro Said Júnior e outros, em favor de Laércio dos Santos Queiroz, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 709.438 - SP



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado. Na ocasião da sentença, foi mantida sua constrição cautelar. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Invocação da pandemia provocada pelo coronavírus e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ IMPOSSIBILIDADE Paciente que já era apontado em denúncias, preso em flagrante em ponto de tráfico, na posse de drogas e dinheiro, a indicar que faz da traficância meio de vida e de eventual sustento do próprio vício. Dúvida que milita em favor da sociedade Preenchimento dos requisitos não são os únicos elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em conta as circunstâncias do delito Insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Decisão fundamentada. Enquadramento nas hipóteses abrangidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ não demonstrado. Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 72)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    As razões comportam acolhimento.



    Isso porque, o Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte:



    “Como já dito, o tráfico de drogas, por si só, já se constitui em conduta perigosa, grave, capaz de originar outros delitos não menos graves. Ainda, hoje, com o advento da Lei nº 11.464/07, que alterou o disposto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, foi possibilitada a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática de crimes considerados hediondos. Porém, o art. 44, da Lei nº 11.343/06 encontra-se em lei especial e não foi derrogada pela Lei nº 11.464/07, a qual trata dos delitos hediondos e equiparados, de forma genérica. Assim, permanece a vedação legal.



    Quanto à inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/2006, esta foi declarada pela Resolução 5/12 do Senado Federal e somente na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e tal fato não retirou do magistrado a liberdade de apreciar os critérios para a concessão de benefícios, principalmente, nessa fase processual. Além disso, a própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XLIII aduz que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.



    O constituinte, portanto, ao dar este tratamento ao delito de tráfico de drogas, certamente, entendeu não ser cabível a concessão de benefícios aos praticantes desse delito, sem a análise minuciosa do caso concreto.



    Como acima dito, o tráfico de entorpecentes é uma conduta perigosa, extremamente grave e as circunstâncias dos presentes autos não recomendam a concessão de liberdade.



    Não se trata de afronta ao princípio da presunção de inocência, já que estão sendo proporcionados ao paciente todos os direitos que possui, como o devido processo legal, o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Deve-se analisar o espírito da lei que, no caso, agravou ainda mais as penalidades impostas e, em que pese, a possibilidade de liberdade concedida pela Lei nº 11.464/07, para os autores de crimes hediondos, não se pode ignorar todas as demais circunstâncias que envolvem o fato concreto.



    Com relação à fundamentação utilizada pela autoridade coatora, não há que se falar em inidoneidade, posto que justificado o decreto da preventiva e sua manutenção, de acordo com o caso concreto, salientada a presença de indícios de autoria e materialidade, a quantidade e tipos de drogas apreendidas, o valor apreendido, e a indicação de que o paciente faz da atividade ilícita meio de vida ou de sustento do próprio vício”. (eDOC 2, p. 76)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, além do crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) (grifei) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Laércio dos Santos Queiroz, se por algum outro motivo não estiver preso . Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19; 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência. 



           



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente